Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-92.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002006-92.2017.811.0004
RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
RECORRIDO: ANDERSON RICARDO SILVESTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102220487):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE VIAGENS E HOSPEDAGEM – PROPAGANDA ENGANOSA – CULPA DO VENDEDOR – CONTRATO RESCINDIDO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO DE MULTA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – JUROS DE MORA – DANO MORAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Comprovada culpa da vendedora, a rescisão do contrato se impõe, pois devidamente paga as parcelas, o comprador não conseguiu se utilizar dos serviços contratados. Prudente a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos pelo apelado, por não ter havido a contraprestação do contratado. Tal restituição deve ocorrer nos termos da sentença, na forma simples como determinado. Apesar do mero descumprimento contratual não dar ensejo ao dano moral, no caso, as expectativas do apelado foram frustradas diante da impossibilidade de usufruir daquilo que estava pagando, como viagem, hotéis, para exercer seu momento de lazer. Diante disso, cabível a indenização por dano moral. Dano moral reduzido.
(TJ-MT 00020069220178110004 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 96889982).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Companhia Thermas do Rio Quente, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixar o termo inicial dos juros de mora relativos aos danos morais para a partir da citação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 405 do Código Civil, ao argumento de que em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora relativos ao valor fixado a título de danos materiais devem incidir a partir da citação e não do desembolso de cada parcela.
Suscita a afronta aos artigos 927 e 944 do Código Civil, sob a alegação de que não há provas nos autos acerca do dano moral alegado, bem como que o valor fixado a título de indenização é exorbitante, de forma que deve ser reduzido.
Recurso tempestivo (id 98685991) e preparado (id 98672497).
Sem contrarrazões (id 102203464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de recurso especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta ao ao artigo 405 do Código Civil está amparada na assertiva de que em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora relativos ao valor fixado a título de danos materiais devem incidir a partir da citação e não do desembolso de cada parcela.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão e, embora a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, a matéria não foi abordada nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 927 e 944 do Código Civil está amparada na assertiva de que não há provas nos autos acerca do dano moral alegado, bem como que o valor fixado a título de indenização é exorbitante, de forma que deve ser reduzido.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Com relação ao dano moral, apesar do mero descumprimento contratual não dar ensejo ao dano moral, no caso, as expectativas do apelado foram frustradas diante da impossibilidade de usufruir daquilo que estava pagando, como viagem, hotéis, para exercer seu momento de lazer. Diante disso, cabível a indenização por dano moral.
Contudo, o valor arbitrado se mostra desproporcional, de modo que deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório dos autos, concluiu pelo interesse de agir da parte autora e pela configuração do ato ilícito, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1563848/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça